Tribunal: STF
Processo: RE 1345113
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado, na parte que interessa: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. RECORRENTE CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA FASE DO CONCURSO PÚBLICO DENOMINADA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME CONTRA AQUELE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE É ALBERGADA POR JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE, CONTUDO, QUE APRESENTA PARTICULARIDADES QUE NÃO PODEM SER DESCONSIDERADAS. CONDUTA DO AGRAVANTE CONSIDERADA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, QUE SE IMPÕE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LVII, e 37, inciso I, da Constituição Federal. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido determinar “que a administração pública promova a inclusão do nome do impetrante na lista final de classificação do concurso.”. 



    Em 26/10/2011, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no RE n° 606.199/PR (Tema nº 22). 



    Ato contínuo, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.”



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso). 



    No caso dos presentes autos, trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Ao deixar de exercer o juízo de retratação em relação ao Tema 22 de RG, o voto condutor do acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação: 



    “O reclamo foi improvido sob a seguinte fundamentação (evento 13, fls. 262-272): 



    ‘(…)



    Não se tem, bem se vê, um fato desabonador isolado, mas vários, que, vistos em conjunto, conspiram contra o impetrante e levam à forte crença de que ele seja um indivíduo um tanto ou quanto truculento, dado à prática nefasta e contumaz de emitir cheques sem fundos (foram nada mais, nada menos do que 36 cártulas), a qual não pode ser aceita nem justificada pelo fato de muitos o fazerem, como ele quer fazer crer.



    (…)



    Por conseguinte, incomprovada a ‘idoneidade moral’, ou melhor dizendo, constatado que o candidato apresenta conduta não recomendável, a sua exclusão é medida de rigor, mesmo porque "para o ingresso de qualquer cidadão na atividade policial [...], além das provas do concurso, exige-se conduta social sem mácula e idoneidade moral ilibada, pela própria natureza da atividade policial, que é ínsita do Estado" (precedente citado).



    Logo, incensurável a decisão hostilizada, antecedida por não menos correto interlocutório que indeferiu a liminar, e contra a qual foi interposto agravo de instrumento, que foi desprovido.



    É oportuna a transcrição do seu voto condutor, que traz percuciente análise da matéria, ainda que em sede de cognição sumária:



    ‘(…)



    Bem sei que a jurisprudência tem sido sensível ao princípio da presunção de inocência, afirmando que a avaliação social - própria de concursos públicos - não possa ter resultado negativo pela só existência de processo criminal.



    Creio, porém, que a autoridade coatora não tenha colocado a questão à luz somente da existência de um processo criminal, antevendo daí uma prévia condenação.



    Vejo, em realidade, que se fez um juízo razoável a respeito de uma incompatibilidade muito concreta entre os vários (aliás, inúmeros) registros desfavoráveis ao acionante e o exercício de atividade policial - que se volta exatamente contra as condutas imputadas ao demandante.



    Não se está diante de uma simples expectativa de um particular alcançar o serviço público, mas de avaliar aqueles que terão a missão de segurança e de uso da força no combate à criminalidade. Parece-me, como pareceu ao coator, que seja contraditório admitir que um policial civil esteja envolvido em tantos fatos episódios tão delicados como o narrado nos autos.’.’



    Na espécie, a exclusão do impetrante do concurso não foi ditada única e exclusivamente pelo fato de ter figurado como réu em feito no qual lhe foi imputada a prática de ilícito penal. Outros fatores foram igualmente determinantes para a sua ‘não recomendação’, os quais encontram-se especificados nas contrarrazões ao recurso de apelação, a saber (e. 13, fl. 222):



    [...] estamos diante de um candidato que contra si pesa:



    a) figurar em processo criminal pela prática de lesão corporal grave e porte ilegal de arma - processo que foi arquivado por não ter sido encontrado o recorrente para ser citado, mas que nas razões do recurso administrativo consta com detalhes a autoria e a motivação, ou seja, o recorrente confessa a sua conduta;



    b) ter em seu desfavor BO 802/2007, sob a imputação de crime de ameaça contra mulher;



    c) responder ao Termo Circunstanciado n. 062.06.001904-4, pelo crime de ameaça contra homem;



    d) ter emitido 36 (trinta e seis) cheques sem a necessária provisão de fundos.



    e) ter juntado aos autos 8 BO de sua iniciativa relatando ameaça de morte, desavença com o proprietário do imóvel em que residia, perseguição, entre outros, confirmando tratar-se de pessoa com muitos inimigos (fl. 199, sem grifo no original).



    Após a definição do Tema 22 pelo STF, em que pese tenha sido consignado não ser legítima cláusula de edital de concurso que restrinja a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, ponderou-se na ocasião que, efetivamente, devem ser sopesados os princípios da presunção de inocência e da moralidade pública, eis que ambos são, igualmente, princípios constitucionais.



    Frise-se que a moralidade supramencionada refere-se a uma ética mínima e intersubjetivamente aceitável, especialmente se considerada a seleção de agentes da lei – dentre os quais incluída a carreira de oficial da polícia – para quem a exigência vai além da aplicação do direito para outrem, devendo tais profissionais viver conforme o direito, tendo o Ministro condutor do voto reforçado ser esta ‘uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei’, o que, como cediço, é função inerente a tais agentes públicos.



    Este, inclusive, foi o fundamento do relator, Exmo. Sr. Des. Paulo Ricardo Bruschi, da Apelação n. 5005866-15.2019.8.24.0091, apreciada pela Terceira Câmara de Direito Público em 15-12-2020: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CERTAME. AVALIAÇÃO SOCIAL PREVISTA EM LEI E NO EDITAL QUE VISA APURAR ASPECTOS MORAIS E PROFISSIONAIS DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE PÚBLICA. CARGO PARA O QUAL SE EXIGE CONDUTA SOCIAL ILIBADA. ATIVIDADE A SER EXERCIDA COM AUTORIDADE SOBRE A VIDA E LIBERDADE DE OUTREM. SUBORDINAÇÃO A CRITÉRIOS MAIS SEVEROS. SUBSISTÊNCIA. CONDUTAS QUE EVIDENCIAM COMPORTAMENTO INADEQUADO À FUNÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE DO ATO NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ‘A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à Justiça e da segurança pública, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.’ (RE 560.900/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06.02.2020). 



    Do corpo do acórdão, cita-se: 



    ‘Aliás, ao se manifestar, o eminente Ministro Luiz Fux fez relevantes apontamentos que, a fim de evitar tautologia, com a devida vênia, são aqui repisados:



    Sob essa perspectiva, a presunção de inocência deve receber uma leitura, sob o viés do ingresso na estrutura do Estado via concurso público, consentânea com os fatos e com os valores buscados pela sociedade de maneira a manter-se adequada aos parâmetros atuais da realidade constitucional a que alude Jorge Miranda, e, assim, manter a força normativa da constituição. (...)



    E àqueles que pretendem se tornar agentes públicos não é admissível ostentar sobre seus ombros condutas em desconformidade com as normas jurídicas, em especial quando há uma violação na esfera penal, sabidamente o ramo do direito que busca ressalvar os bens jurídicos de maior relevância para a sociedade, cuja intervenção consiste na ultima ratio do próprio Estado.



    Por isso, a incidência da presunção de inocência para o candidato a cargo público pode ser restringida, de modo a adaptar aquele direito fundamental às necessidades constitucionais dos integrantes dos cargos públicos, cujas bases normativas são encontradas, de mesmo modo, no seio da Constituição Federal’.”.



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021). 



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos: 



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29): 



    ‘14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP’.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente